Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO ATENDIMENTO. CITAÇÃO. NÃO OCORRENCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da notícia do óbito da parte ré/apelada, de pronto, determinou-se a suspensão do processo para promoção da sucessão processual, oportunidade na qual fora concedida à parte autora, ora apelante, o prazo estabelecido em lei para regularização do polo passivo (CPC, arts. 110 e 313), com a advertência da possibilidade de extinção do feito na hipótese de não atendimento.
2. No particular, conquanto instada para tanto, a parte autora/recorrente deixou de atender à ordem de regularização da sucessão processual do polo passivo, sobrevindo corretamente sentença extintiva, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, à exegese do disposto no art. 485, IV, do CPC.
3. Precedentes: Acórdão 1290941, 07524509220198070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1440858, 00165048720158070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
5. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte autora, ora apelante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJE como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou no caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição (CPC, art. 485, § 1o).
7. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
8. Recurso desprovido.